Tribunal: TJMT
Processo: 1031521-39.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031521-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE), MICHELLY LOUISE MOREIRA RODRIGUES CASTRO ALMEIDA - CPF: 026.820.111-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 1031521-39.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, § 3º e § 6º, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, vide art. 82 e 485, § 2º, do CPC. Entretanto, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da extinção prematura e da necessidade de prévia intimação pessoal do autor e do advogado, sob pena de nulidade da sentença.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 1031521-39.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, § 3º e § 6º, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, vide art. 82 e 485, § 2º, do CPC. Entretanto, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada a intimação pessoal, via carta de aviso de recebimento (AR), da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024